Tribunal: TJDFT
Processo: 0708529-62.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Por meio da petição de ID 55369189 e documentos acostados, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS sinaliza a cessão de direitos relativos à pretensão de crédito que fundamenta e presente demanda, pugnando pela substituição processual ou, alternativamente, o ingresso como assistente litisconsorcial da parte AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decido. Comprovada a cessão de direitos (ID 55369189 e seguintes), não tendo havida a citação da parte ré na origem (ID 53554862), defiro a substituição processual. À Secretaria para que promova as alterações cadastrais devidas. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora